Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2 - Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia seja em juízo.
3 – Apelação conhecida e desprovida.